Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-02.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-02.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA LEITE DA SILVA E SOUSA - CPF: 418.766.445-91 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), R M SANTOS PROMOTORA LTDA - ME - CNPJ: 19.370.583/0001-70 (APELANTE), R M SANTOS PROMOTORA LTDA - ME - CNPJ: 19.370.583/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MARINA LEITE DA SILVA E SOUSA - CPF: 418.766.445-91 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS MENSAIS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES –TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Procede o pedido de declaração de inexistência de débito se há prova pericial grafotécnica da falsidade da assinatura atribuída ao autor no contrato de empréstimo subjacente aos descontos em seus proventos mensais.

2. “
A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014).

3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Na indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula nº 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A., e também por MARINA LEITE DA SILVA E SOUSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito
”

(Proc. nº 1000362-02.2021.8.11.0055), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido para declarar inexigível e inexistente o contrato de empréstimo consignado n. 315296286-0 e condenar o Banco a restituir os valores indevidamente descontados acrescido de juros segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do Código Civil a partir de citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso, bem como condenar a instituição bancária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do Código Civil a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 221640742).

O Banco/apelante afirma a validade do negócio jurídico celebrado, dizendo que
a contratação foi procedida de toda a verificação da documentação apresentada pela autora, em seu original, sendo certo que seus dados foram checados e conferidos, inexistindo, portanto, qualquer vício e/ou nulidade.

Sustenta, ainda, que não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, tampouco houve falha na prestação do serviço.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório, com readequação do termo inicial dos juros de mora para a
data do arbitramento (cf. Id. nº 221640744).

A parte autora
alega que
o valor indenizatório fixado pela sentença
não é suficiente para compensar o prejuízo moral sofrido, em razão dos reiterados descontos ilícitos sofridos em sua aposentadoria, tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso do réu com a situação comprovada nos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor
indenizatório para R$ 100.000,00 (Cf. Id. nº 221640749).

O autor apresentou contrarrazões no Id. nº 221640750, enquanto o banco deixou transcorrer o prazo in albis para apresentação de suas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024